Tribunal: TJDFT
Processo: 0740476-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740476-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERSAN-SOCIEDADE DE TERRAP.CONST.CIVIL E AGROP.LTDA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS OSORIO FILHO, ANA LUIZA LOBO LEAO OSORIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sersan - Sociedade de Terrap. Const. Civil e Agrop. Ltda em face da r. decisão (ID 141226666, na origem) que, em sede de Ação de Cancelamento de Registro Imobiliário movida em desfavor de Antônio Carlos Osório Filho e Ana Luiza Lobo Leão Osorio, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a indisponibilidade do imóvel em questão, com bloqueio da respetiva matrícula, além de averbação da existência da ação de cancelamento do registro da usucapião extrajudicial do imóvel. Narra que o imóvel foi objeto de procedimento de usucapião extrajudicial, que culminou com o registro da aquisição originária da propriedade em nome dos Agravados. Alega que o procedimento não respeitou as normas de regência, pois a Autora/Agravante, em nome da qual a propriedade do imóvel estava registrada, não foi cientificada da existência do procedimento de usucapião extrajudicial, não assinou a planta e o memorial descritivo do imóvel usucapiendo e tampouco foi notificada para manifestar o seu consentimento expresso, em afronta ao disposto no art. 216-A, II e § 2o, da Lei no 6.015/73, bem como aos artigos 4o e 10 do Provimento no 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça. Requer a antecipação da tutela recursal, determinando a indisponibilidade do bem imóvel objeto da lide, com bloqueio da matrícula no 30196 do 2o RIDF, ou, a expedição de certidão a ser averbada sob a referida matrícula, a fim de dar publicidade quanto à existência da Ação de Cancelamento do Registro da Usucapião Extrajudicial. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Vislumbra-se, no caso, a presença de tais requisitos. Trata-se, na origem, de demanda ajuizada com vistas ao cancelamento do registro da usucapião do imóvel objeto da matrícula no 30196 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, que transferiu a propriedade do imóvel usucapiendo aos Réus/Agravados, mediante procedimento extrajudicial instituído pelo art. 1.071 do CPC/15, que acrescentou o art. 216-A à Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos). A documentação juntada, até o momento, na origem, demonstra que: i) a propriedade do imóvel em questão estava registrada em nome da Agravante, Sersan - Sociedade de Terrap. Const. Civil e Agrop. Ltda, desde 19/3/1985, consoante o R.4 da matrícula no 30196 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do DF (ID 136003630, na origem); ii) em 26/4/1985, foi lavrada, no 1o Ofício de Notas do Rio de Janeiro, escritura pública de permuta na qual a então proprietária, ora Agravante, representada pelo Diretor-Presidente, Sérgio Augusto Naya, transferiu o imóvel à empresa Desenvolvimento Engenharia Ltda, representada pelo Diretor-Presidente Múcio Athayde (ID 143204089, na origem), sendo que tal escritura pública de permuta não foi registrada na matrícula do imóvel; iii) em 10/10/2013, os herdeiros de Múcio de Athayde transferiram a posse do imóvel ao ora Agravado Antônio Carlos Osório Filho, mediante instrumento particular de cessão de direitos de posse (ID 143204093, na origem), o qual também não foi registrado sob a matrícula do imóvel; iv) em 2/3/2022, foi registrada sob a matrícula do imóvel a aquisição da propriedade originária do imóvel pelos ora Agravados, Antônio Carlos Osório Filho e Ana Luiza Lobo Leão Osorio, mediante usucapião extrajudicial, consoante R.8 e Av.9 da matrícula no 30196 (ID 136003630, na origem). Da análise da matrícula do imóvel conclui-se que, antes do registro da usucapião extrajudicial (R.8/30196), a propriedade do imóvel estava registrada em nome da ora Agravante (R.4/30196), sendo que, nem a escritura de permuta e nem o instrumento particular de cessão de direitos por meio do qual os Agravados adquiriram a posse do imóvel foram objeto de registro no Ofício Imobiliário competente (ID 136003630, na origem). Nota-se, ainda, que a empresa Autora/Agravante é alvo de inúmeras execuções (ID 143204086, na origem) e que, na data da celebração do instrumento particular de cessão dos direitos possessórios aos ora Agravados, 10/10/2013 (ID 143204093, na origem), constava na matrícula do imóvel a averbação de duas penhoras, uma datada de 8/3/1996 (R.5/30196) e outra datada de 10/12/2009 (R.6/30196) (ID 136003630, na origem), o que, em tese, poderia configurar fraude à execução, nos termos da Súmula 375 do STJ. Registre-se que não se controverte nos autos a alegação da Autora/Agravante, então proprietária do imóvel (CC, art. 1.245), no sentido de que não fora cientificada da existência do procedimento de usucapião extrajudicial, tampouco deu anuência ou assinou quaisquer documentos a ele relacionados, o que, em sede de análise preliminar, permite concluir pela inobservância da legislação de regência, especialmente o disposto no art. 216-A, II e § 2o, da Lei no 6.015/73 e art. 10 do Provimento no 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça, in verbis: Lei no 6.015/73: “Art. 216-A. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por advogado, instruído com: (Incluído pela Lei no 13.105, de 2015) (...) II - planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho de fiscalização profissional, e pelos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes; (...) § 2o Se a planta não contiver a assinatura de qualquer um dos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes, o titular será notificado pelo registrador competente, pessoalmente ou pelo correio com aviso de recebimento, para manifestar consentimento expresso em quinze dias, interpretado o silêncio como concordância.” (Grifou-se) Provimento no 65/2017 do CNJ: “Art. 10. Se a planta mencionada no inciso II do caput do art. 4o deste provimento não estiver assinada pelos titulares dos direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes ou ocupantes a qualquer título e não for apresentado documento autônomo de anuência expressa, eles serão notificados pelo oficial de registro de imóveis ou por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos para que manifestem consentimento no prazo de quinze dias, considerando-se sua inércia como concordância. (Grifou-se) Nesse contexto, afigura-se a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais, quanto à possível irregularidade do procedimento administrativo que culminou com o registro da usucapião extrajudicial do imóvel em favor dos Agravados. Constata-se, também, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a ensejar o deferimento da antecipação de tutela recursal para que, a fim de resguardar possíveis direitos de terceiros de boa-fé, seja determinada a averbação da existência da Ação de Cancelamento do Registro da Usucapião Extrajudicial na matrícula do imóvel em questão, com fulcro no disposto no art. 54, I, da Lei no 13.097/2015 e art. 167, II, item 12, da Lei no 6.015/73, in verbis: Lei no 13.097/2015: “Art. 54. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações: I - registro de citação de ações reais ou pessoais reipersecutórias;” (Grifou-se) Lei 6.015/73: “Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. (...) II - a averbação: (...) 12) das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados; (Grifou-se) Assim, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar que seja averbada, sob a matrícula no 30196 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do DF, certidão emitida pelo d. Juízo de origem informando sobre a existência da Ação de Cancelamento do Registro da Usucapião Extrajudicial em curso, relativa ao imóvel em questão. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator